Tribunal: TJDFT
Processo: 0721440-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. COISA JULGADA. AÇÕES IDÊNTICAS. AUSÊNCIA. MÉRITO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. VÍNCULO ENTRE AMBAS. PERÍCIA JUDICIAL. CULPA DEMONSTRADA. CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO AO PACIENTE ATÉ CONVALESCENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a prévia ação de reparação de danos e a presente demanda envolvam as mesmas partes e apresentem a mesma causa de pedir – negligência e imprudência no atendimento prestado ao Autor, que o deixaram tetraplégico e em estado vegetativo –, não há que falar em coisa julgada quando o objeto das ações é claramente distinto.
2. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que o Autor e o Réu se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. O hospital particular responde objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais de saúde no exercício da função para a qual foram contratados, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A responsabilização do hospital, ainda que apurada objetivamente, está vinculada à comprovação da culpa do médico que realizou o procedimento, uma vez que, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva.
5. Para fins de responsabilização decorrente de erro médico, é essencial que o conjunto probatório do feito ateste, no mínimo, o nexo causal entre o resultado danoso alegado e a culpa do profissional de saúde que executou o procedimento.
6. A par da presunção de veracidade fática aplicada ao caso concreto por força da revelia, a prova pericial produzida na ação de reparação de danos reconheceu ter havido negligência na modalidade imperícia no serviço de atendimento médico disponibilizado pelo Hospital, a viabilizar a responsabilização do nosocômio Réu.
7. Patente a conduta culposa, o dano causado e o nexo causal entre eles, impõe-se a cominação ao Requerido da obrigação de custear a integralidade do tratamento médico necessário ao Requerente até sua convalescença, nos moldes do disposto no art. 949 do CC/02.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.